Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015549-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JAIR JOAO MATTIA - CPF: 135.026.110-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015549-84.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ARQUIVAMENTO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS – DESARQUIVAMENTO QUE DESAFIA A DEMONSTRAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O pedido de desarquivamento do processo que está suspenso por falta de localização de bens penhoráveis ocorrerá quando o exequente apresentar prova da existência de eventuais bens do executado e não para atender novas diligências para buscas de possível localização de bens.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015549-84.2022.8.11.0000

Agravo no
1015549-84.2022.811.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jair João Mattia

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo credor
Banco do Brasil S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 1a
Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Execução no 0002265-06.1999.8.11.0041, código no 8607
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui agravante, em face de
Jair João Mattia
.

DECISÃO AGRAVADA
:
suspendeu o trâmite da Execução em razão da não localização de bens (art. 921, III, do CPC e §1o) e indeferiu, desde logo, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas
.

Alega, em síntese, que a decisão impugnada, na parte que indeferiu eventual pedido de desarquivamento do processo para realização de novas pesquisas, revela-se equivocado e obriga o credor a permanecer inerte.

Argui que a regra processual invocada, art. 921 do CPC, não condiciona o desarquivamento do processo à indicação efetiva de bens à penhora, e que, inclusive, o art. 797 do CPC, é no sentido de que o credor poderá requerer as diligências necessárias para a satisfação de seu crédito, inclusive, ao Poder Judiciário para utilização dos sistemas conveniados.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 138572156).

Contraminuta no id. 145913152, em que se pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015549-84.2022.8.11.0000

Agravo no
1015549-84.2022.811.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jair João Mattia

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo

é saber se é caso de afastar o comando da decisão impugnada que ao determinar a suspensão da Execução e o arquivamento provisório, ressaltou que a retirada do processo do arquivamento somente ocorrerá mediante a indicação de bens penhoráveis
.

Verifica-se tratar de Execução que tramita desde o ano de 1999 lastreado em título executivo constituído em 1996, em que, nesse período de tramitação, de aproximadamente 23 anos, foram feitas diversas tentativas

de localização de bens do executado, inclusive, por intermédio de mecanismos pelo Juízo (Bacenjud, Renaju e Infojud).

Fragmento da contraminuta:

“
Constata-se que foram realizadas (conforme numeração dos autos físicos/digitalizados):

(i)

busca via Bacenjud à fl. 112;

(ii)

busca via Renajud à fl. 124;

(iii)

busca via Infojud à fl. 122 e 141;

(iv)

nova busca via Renajud à fl. 173;

(v)

busca via Anoreg à fl. 174;

(vi)

nova busca via Infojud à f. 178.”

Realça-se o disposto na regra do inciso III, do §3o, do art. 921:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução
:

III -
quando não for localizado
o executado
ou bens penhoráveis
;

§ 3o
Os autos serão desarquivados
para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo
FOREM ENCONTRADOS
bens penhoráveis
.”

(grifei).

E no mesmo sentido da decisão impugnada e do citado regramento é a orientação jurisprudencial da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Veja:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS
– CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requer diligencia de busca de bens do devedor,
apresentando prova
DOCUMENTAL DA EXISTÊNCIA
de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação econômica do executado
.” (
TJMT,
1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça,
Agravo de Instrumento no

1008038-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 28.1.2020). (grifei).

No mesmo caminho o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESARQUIVAMENTO – RENOVAÇÃO DE PESQUISAS – PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – ARTIGO 921, I, DO CPC.

Conforme dispõe o art. 921 do CPC, transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis, o processo será arquivado e seu desarquivamento

ocorrerá se o credor
DEMONSTRAR A LOCALIZAÇÃO
de bens penhoráveis
.

II. Na execução em análise, é razoável a exigência de demonstração da modificação da situação econômica dos executados para reiteração das pesquisas eletrônicas, visto que foram feitas recentemente.

III. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF 07071020220198010000 df 0101102-02.2019.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, data de julgamento: 13/06/2019, 6a Turma Cível; publicação no DJE: 25/06/2019)
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022